Tribunal: TJDFT
Processo: 0700643-69.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700643-69.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. L. Q. V. APELADO: B. D. B. S. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA LÚCIA QUEIROZ VIEGAS contra sentença de ID 68223993, proferida pela MMa. Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, Dra. Thaissa de Moura Guimarães, que julgou improcedente a pretensão autoral deduzida em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., visando a condenação da parte ré à correção do saldo depositado em sua conta vinculada ao PASEP, bem como à indenização pelos danos morais experimentados. Em suas razões recursais (ID 68223995), a autora apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência do cerceamento de defesa. No mérito, reitera o pleito deduzido na petição inicial, requerendo a reforma da r. sentença. É o breve relatório. A controvérsia objeto do recurso está submetida a julgamento no rito dos recursos repetitivos no colendo STJ. O Tema n. 1.300 foi afetado, em 16/12/2024, pela Primeira Seção do colendo STJ, à sistemática dos recursos especiais repetitivos (REsp n. 2162222 / PE, REsp n. 2162223 / PE, REsp n. 2162198 / PE e REsp n. 2162323 / PE), conforme previsão do art. 1.036 e seguintes do CPC e do art. 257-C do RISTJ. Nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC, houve a determinação de suspensão de tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, cujos objetos coincidam com a seguinte tese controvertida: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.” Tendo em vista que o presente recurso se enquadra no tema acima descrito, em observância à finalidade dos precedentes vinculantes, DETERMINO a suspensão processual até o julgamento definitivo do Tema 1.300/STJ. Ficam as partes intimadas, desde já, a comunicarem a esta Relatoria o julgamento do aludido tema repetitivo, a tempo e modo. P. I. Brasília/DF, 03 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator